Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-26.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000134-26.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANEIDES PEREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. CHEIA DE RIO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM. ACÓRDÃO QUE MAJOROU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra acórdão (ID 99517698) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo da parte autora, majorando a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A Embargante aponta a existência de cinco supostas omissões no julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas pela Embargante ou se, na realidade, o recurso busca a rediscussão de matéria já analisada e decidida por este Colegiado, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica, prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à revisão do mérito da decisão.

4. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada a desnecessidade de produção de prova pericial, a responsabilidade objetiva da concessionária, o nexo de causalidade e a comprovação do dano sofrido pela parte embargada, não havendo que se falar em omissão. As teses sobre a comunicação à população, a teoria do risco e a culpa de terceiro foram devidamente consideradas e afastadas pela fundamentação que adotou a teoria do risco integral em matéria ambiental.

5. A discordância da Embargante com as conclusões do Colegiado configura mero inconformismo, que deve ser manifestado por meio de recurso apropriado, e não pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"[1.] Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. [2.] A discordância da parte com a valoração das provas e com a interpretação jurídica adotada no acórdão configura inconformismo, não omissão, e deve ser direcionada às instâncias superiores pela via recursal apropriada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000134-26.2023.8.05.0144,
nos quais figuram como Embargante,
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO,
e Embargado,
ANEIDES PEREIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça